Tribunal: TJES
Processo: 5011057-10.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011057-10.2025.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
APELADO: JANYRA FERRI
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. RECUSA ADMINISTRATIVA DA COBERTURA SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA COM COBERTURA PARA DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. SINISTRO POSTERIOR AO PRAZO CONTRATUAL. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Caixa Vida e Previdência S/A contra sentença que, em sede de ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos morais, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a seguradora ao pagamento da cobertura securitária, no valor de R$ 50.000,00, e de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00, em razão de negativa administrativa de cobertura em seguro de vida com previsão para diagnóstico de câncer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão autoral encontra óbice na prescrição ânua; (ii) estabelecer se a cláusula contratual de carência de 180 dias afasta a cobertura securitária; (iii) determinar se a negativa de cobertura gera dano moral indenizável ou se comporta redução do quantum arbitrado; (iv) verificar se os consectários legais fixados na sentença comportam reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A pretensão do segurado contra o segurador está submetida ao prazo prescricional ânuo previsto na alínea b do inciso II do § 1º do art. 206 do Código Civil.

4)
Em seguros em geral, a ciência da recusa da cobertura securitária representa, em regra, o fato gerador da pretensão, pois somente nesse momento o direito à indenização se torna exigível, conforme interpretação do art. 189, da alínea b do inciso II do § 1º do art. 206 e do art. 771 do Código Civil.

5)
O precedente invocado pela apelante, referente a seguro por invalidez permanente e à ciência inequívoca da incapacidade, não se aplica automaticamente ao caso, pois a hipótese examina cobertura securitária por diagnóstico de câncer.

6)
A negativa administrativa da cobertura ocorreu em 01/07/2024, enquanto a demanda teve ajuizamento em 03/04/2025, sem transcurso do prazo anual.

7)
O acervo documental não demonstra elemento seguro para antecipar o marco prescricional, pois o primeiro diagnóstico histopatológico relevante para a cobertura securitária remonta a 19/07/2021.

8)
A cláusula de carência de 180 dias não afasta a cobertura, uma vez que o contrato teve celebração em 06/10/2020 e o primeiro diagnóstico documentalmente comprovado de carcinoma ocorreu em 19/07/2021, após o término do prazo previsto nas condições gerais do seguro.

9)
A recusa indevida de cobertura securitária, em contexto de diagnóstico e tratamento oncológico, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, por agravar situação objetivamente aflitiva e vulnerabilizante da segurada.

10)
A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 exsurge moderada, proporcional à extensão do dano e adequada às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

11)
Os consectários legais não comportam alteração, pois a sentença fixou, quanto à cobertura securitária, correção monetária a partir da contratação, com menção à Súmula 632 do STJ, e juros de mora a partir da citação, ambos pela Selic; quanto aos danos morais, observou os marcos da Súmula 362 do STJ para correção monetária e da Súmula 54 do STJ para juros moratórios, também pela Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Em seguros em geral, a ciência da recusa administrativa da cobertura securitária constitui, em regra, o termo inicial do prazo prescricional ânuo da pretensão do segurado contra a seguradora.

2. A cláusula de carência não afasta a cobertura quando o diagnóstico documentalmente comprovado ocorre após o término do prazo contratual.

3. A recusa indevida de cobertura securitária em contexto de diagnóstico e tratamento oncológico configura dano moral indenizável.

4. A indenização por danos morais de R$ 5.000,00, em hipótese de negativa indevida de cobertura securitária oncológica, revela-se proporcional e adequada.

Dispositivos relevantes citados: art. 189, alínea b do inciso II do § 1º do art. 206 e art. 771 do Código Civil; § 4º do art. 54 do Código de Defesa do Consumidor; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.970.111/MG, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.03.2022, DJe 30.03.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.286.287/RS; Súmula 278 do STJ; Súmula 362 do STJ; Súmula 54 do STJ; Súmula 632 do STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de
ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos morais
, por meio da qual pretende a autora/apelada, o recebimento do capital segurado previsto em apólice de seguro de vida com cobertura para diagnóstico de câncer, bem como reparação moral, em razão da negativa administrativa de cobertura securitária.

Sentença pela procedência da pretensão autoral, condenando a recorrente ao pagamento da cobertura securitária, no valor de R$ 50.000,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir se a pretensão autoral está fulminada pela prescrição ânua; se a cobertura securitária esbarra na cláusula contratual de carência; se a condenação por danos morais deve ser afastada ou reduzida; e se os consectários legais fixados na origem comportam reforma.

Como se sabe, a pretensão do segurado em face do segurador se submete ao prazo prescricional ânuo previsto na alínea “b” do inciso II do §1° do art. 206 do Código Civil.

No que toca ao termo inicial, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em seguros em geral, a ciência da recusa da cobertura securitária representa, em regra, o fato gerador da pretensão, porquanto é nesse momento que o direito à indenização se torna exigível.

É de se conferir:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE DANO. PRESCRIÇÃO. SEGUROS EM GERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECUSA DA SEGURADORA. 1. Recurso especial interposto em 02/03/2021 e concluso ao gabinete em 28/10/2021. 2. O propósito recursal consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora nos contratos de seguro em geral.
3. A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da actio nata). Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse. 4. Com relação aos seguros em geral, na vigência do CC/16, a Segunda Seção assentou a tese de que não poderia transcorrer prazo prescricional algum enquanto a seguradora não decidisse o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado. Editou-se, assim, o enunciado da Súmula 229. Todavia, ainda na vigência desse diploma civilista, passou a jurisprudência do STJ a perfilhar a tese segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional seria o momento da recusa de cobertura pela seguradora, ao fundamento de que só então nasceria a pretensão do segurado em face da seguradora. 5. Com o advento do CC/02, alterou-se a redação da alínea b do II do § 1º do art. 206, estabelecendo como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do "fato gerador da pretensão". A interpretação desse dispositivo em conjunto com o estabelecido no art. 771 do mesmo diploma legal conduz à conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro. Por essa razão, é, em regra, a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária pelo segurador que representa o "fato gerador da pretensão".
6. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou como termo inicial da prescrição a data do sinistro. Todavia, o prazo prescricional apenas começa a fluir com a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária, de modo que a pretensão do recorrente não está fulminada pela prescrição. 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1970111 MG 2021/0233899-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

Como se depreende, tal conclusão tem por base a interpretação sistemática do art. 189, da alínea “b” do inciso II do § 1° do art. 206 e do art. 771 do Código Civil, de modo a reconhecer que, antes da regulação do sinistro e da manifestação negativa da seguradora, não há pretensão judicialmente exigível.

Sublinhe-se que o precedente trazido pela apelante — AgInt no AgInt no AREsp 2.286.287/RS — não afasta a sobredita conclusão.

Isso porque, a ratio decidendi daquele julgado repousa precisamente em hipótese de
seguro por invalidez permanente
, na qual a ciência inequívoca da incapacidade constitui marco juridicamente qualificado para o início da contagem prescricional, em consonância com a Súmula 278/STJ.

Não se cuida, portanto, de caso idêntico ao aqui examinado, que versam sobre cobertura securitária por
diagnóstico de câncer
, circunstância que torna evidente o distinguishing e impede a transposição automática da tese ali firmada.

No caso, observa-se que a negativa administrativa da cobertura fora formalizada em 01/07/2024, ao passo que a demanda ajuizada em 03/04/2025, de modo que, sob a ótica da teoria actio nata adotada pela sentença, não transcorreu o prazo anual.

Ademais, mesmo à luz do acervo documental carreado aos autos, não se verifica elemento seguro apto a infirmar a premissa fática acolhida pelo juízo de origem, segundo a qual o primeiro diagnóstico histopatológico relevante para a cobertura securitária remonta a 19/07/2021, inexistindo suporte probatório idôneo para a antecipação do marco prescricional aos moldes defendidos pela recorrente.

Assim do ponto de vista lógico-jurídico, a tese recursal não se sustenta diante do conjunto documental efetivamente produzido.

Noutro viés, a cláusula contratual de carência tampouco autoriza a reforma da sentença, tendo em vista ter sido o contrato celebrado em 06/10/2020, e o juízo a quo, a partir da apólice, dos laudos médicos e dos prontuários coligidos, concluíra acertadamente que o primeiro diagnóstico documentalmente comprovado de carcinoma ocorrera em 19/07/2021, vale dizer, após o transcurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto nas condições gerais do seguro.

Importante salientar não ter a sentença desconsiderado a validade da cláusula restritiva, como faz crer a recorrente.

Em verdade, o juízo a quo reconheceu a sua existência e validade, mas a reputou inaplicável ao caso, por não se verificar, no plano fático-probatório, a subsunção do sinistro ao período de carência.

O recurso, nesse particular, não aporta prova nova nem demonstra erro de valoração apto a desconstituir a conclusão adotada.

Quanto ao dano moral, a manutenção da sentença igualmente se impõe.

Segundo se depreende, a apelada contratou seguro voltado justamente à cobertura de evento gravoso relacionado à saúde, comunicou o sinistro após a reunião da documentação exigida e recebeu resposta negativa fundada em premissas que não prevaleceram sob o crivo judicial.

Em hipóteses como a presente, a recusa indevida de cobertura securitária, em contexto de diagnóstico e tratamento oncológico, extrapola os limites do mero dissabor contratual, pois agrava situação já objetivamente aflitiva e vulnerabilizante para a segurada.

Além disso, o valor arbitrado em R$ 5.000,00, longe de se mostrar excessivo, revela-se moderado, proporcional à extensão do dano e apto a cumprir as funções compensatória e pedagógica da reparação civil, não havendo razão para exclusão ou redução.

Também não prospera a insurgência relativa aos consectários legais, pois a sentença fixou, quanto à cobertura securitária, correção monetária a partir da contratação, com expressa menção à Súmula 632 do STJ, bem como juros de mora a partir da citação, ambos pela Selic; e, quanto aos danos morais, observou os marcos da Súmula 362 do STJ para a correção monetária e da Súmula 54 do STJ para os juros moratórios, também pela Selic.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Em razão do desprovimento da apelação, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5%, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)